Tribunal: TJPA
Processo: 0815498-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815498-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MERCADAO DA ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de execução fiscal movida contra Mercadão da Eletrônica Ltda., indeferiu o pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, inclusive sobre contas-salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para reiteração automática de bloqueios em execução fiscal; e (ii) estabelecer se é possível incluir contas de natureza salarial na ordem de bloqueio, respeitada a impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a emissão automatizada e reiterada de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito e constitui mecanismo legítimo, eficaz e proporcional para a efetividade da jurisdição executiva, especialmente em execução fiscal.

4.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1.026, afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências para utilização de meios eletrônicos de constrição patrimonial.

5.

O art. 797 do CPC assegura que a execução deve ocorrer no interesse do credor, autorizando o uso dos meios legalmente disponíveis para satisfação do crédito.

6.

A reiteração de ordens de bloqueio é admitida pela jurisprudência, desde que haja razoável lapso temporal e não tenha havido sucesso em tentativas anteriores, como no caso concreto, cuja última diligência foi em 2022.

7.

A impenhorabilidade de contas-salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada caso os valores não sejam de natureza alimentar ou ultrapassem limites razoáveis, cabendo ao devedor a comprovação.

8.

A negativa genérica do juízo de origem contraria os princípios da razoável duração do processo, da cooperação processual e da efetividade da execução, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC e arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD é legítima e pode ser utilizada na execução fiscal para reiteração automatizada de ordens de bloqueio de ativos financeiros, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências.

2.

A inclusão de contas-salário em ordens de bloqueio é admissível quando respeitados os limites da impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados.

3.

A decisão que indefere genericamente a utilização do SISBAJUD “teimosinha” viola os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 4º, 6º, 797, 805, parágrafo único, 833, IV, 835, I, e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.026, REsp 1.814.310/RS; STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 12.05.2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.02.2018; TJPA, AI 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI 0813474-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0008804-02.2005.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de Mercadão da Eletrônica Ltda., buscando a satisfação de crédito tributário inscrito na dívida ativa, cujo valor atualizado atinge R$ 118.462,17 (cento e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência formulado na fase executiva, proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Decisão.

O Estado do Pará, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta-salário.

Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar.
Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual.
Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.
Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento ao feito.
Publique-se. Intimem-se.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 28735435), o agravante sustenta que a decisão recorrida destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quanto à admissibilidade da reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD – “teimosinha” – como instrumento eficaz e legítimo para a satisfação do crédito público.

Alega que o uso da ferramenta SISBAJUD com reiteração automática é atualmente facultado pelo próprio sistema BACENJUD 2.0, por meio de comando único e parametrizável pelo juízo, não havendo, assim, sobrecarga de trabalho judicial, tampouco violação à norma processual.

Ressalta, ademais, que o indeferimento genérico de tal medida contraria os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), transformando o procedimento executivo em um instrumento inócuo, desacompanhado de efetividade.

Argumenta que a jurisprudência admite a reiteração da penhora on-line, inclusive na modalidade automática, desde que observados os limites legais, o que, no caso, estaria devidamente assegurado.

Ao final, requer, liminarmente, o deferimento da medida de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a sua utilização.

Em decisão liminar, deferi a tutela antecipada requerida, autorizando a utilização dos sistemas SISBAJUD em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.026, por vislumbrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da plausibilidade das alegações do agravante e da necessidade de se preservar a efetividade da jurisdição executiva.

A parte agravada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (id. 30291933).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse a intervenção do Parquet no feito, nos termos do art. 178 do CPC, requerendo, inclusive, a dispensa de intimação do órgão ministerial quanto aos atos processuais futuros.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0008804-02.2005.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, também conhecida por “teimosinha”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se orientado no sentido de que tal mecanismo constitui ferramenta legítima, proporcional e eficaz para a efetivação da prestação jurisdicional executiva, notadamente em sede de execução fiscal, que visa à satisfação de créditos tributários de natureza pública.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução. Já o art. 854 disciplina a possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros depositados em instituições financeiras, mediante requisição judicial.

Acerca da matéria, o STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.026
(REsp 1.814.310/RS), firmou entendimento de que é admissível a utilização de meios eletrônicos para a inscrição em cadastros de inadimplentes e, por analogia, para demais ferramentas de constrição, sem a necessidade de esgotamento de outras diligências. Tal interpretação coaduna-se com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD.

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE
, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp 1.582.421/SP
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ -
REsp: 1988903 PR
2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.
” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Nesse compasso, restando frustrado o pagamento ou a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia,
o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito nem a indicação de bens à penhora, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

No que concerne à modalidade reiterada de pesquisa requerida, não obstante o
parágrafo único
do artigo
805
do
CPC
que dita que ao executado cabe pretender que a execução observe garantias que lhe sejam menos gravosas, por outro lado, não se deixa de pontuar pelo legislador processual, que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme especificado no artigo
797
, "caput", do mesmo Diploma Legal.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("
teimosinha
") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, extrai-se que a última ordem eletrônica para o então sistema BACENJUD se deu no ano de 2022, conforme se vê dos autos de origem.

Diante do razoável lapso temporal desde a última pesquisa, observa-se que a conduta do juízo, não apresenta consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art.
4º
e
6º
do
CPC
).

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Nesse contexto,
o entendimento a quo não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da “teimosinha” em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0813274-31.2023.8.14.0000
– Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

2. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda.

5. (...)

6.
A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições."

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada.

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), com observância das restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e respeitado o contraditório, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025